Tribunal: TJBA
Processo: 8027354-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027354-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: José Raimundo dos Santos Neto Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA APÓS ROUBO A COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DROGAS INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DOCUMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO INCOMPATÍVEIS COM MERO CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NETO, condenado à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu foi flagrado em residência onde se ocultou após roubo a coletivo, na cidade de Salvador/BA, portando 60 porções de entorpecentes (27,29 g de maconha e 15,63 g de cocaína) individualizadas, simulacro de arma de fogo e pertences das vítimas do crime patrimonial. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com arguição de perda de uma chance probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas, inclusive pela alegada perda de uma chance probatória decorrente da não oitiva dos moradores da residência; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso pessoal). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição é inviável, pois a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas mediante juízo de certeza. A materialidade é incontroversa, atestada pelos laudos toxicológicos definitivos e pelo auto de exibição e apreensão. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coesos nos aspectos essenciais da imputação: a perseguição do Apelante após o roubo ao coletivo, sua localização na residência em tentativa de fuga, o descarte dos materiais ilícitos em pontos distintos da laje e a apreensão conjunta das drogas com os pertences das vítimas. As imprecisões apontadas pela defesa quanto ao tipo exato de entorpecente, à quantidade e ao local preciso da apreensão constituem variações naturais em declarações prestadas meses após ocorrência de elevada dinâmica, não sendo aptas a desconstituir a solidez do conjunto probatório. 4. A perda de uma chance probatória pela não oitiva dos moradores da residência não se configura. A teoria pressupõe que a prova omitida fosse concretamente apta a alterar o resultado do julgamento e que sua ausência seja imputável à falha do Estado. No caso, os moradores apenas autorizaram a entrada dos policiais e se retiraram do local. O próprio Apelante afirmou não conhecer a proprietária da casa, o que afasta qualquer expectativa razoável de que tais depoimentos pudessem prestar esclarecimentos determinantes em seu favor. Inexiste, portanto, o nexo entre a ausência da prova e um resultado diverso do alcançado. 5. A desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório. Os elementos concretos, analisados segundo os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, apontam inequivocamente para a finalidade de traficância: (i) as drogas estavam individualizadas em 60 porções separadas (32 de maconha e 28 de cocaína), padrão incompatível com o comportamento de um usuário (ii) a manutenção simultânea de duas espécies de entorpecentes, sem qualquer evidência de dependência química documentada, aponta para o atendimento de perfis distintos de consumidores; (iii) as circunstâncias da prisão (fuga após dois roubos a coletivo no mesmo dia, troca de roupa para disfarce, descarte dos materiais em pontos distintos, porte de simulacro de arma e pertences das vítimas) são absolutamente incompatíveis com o perfil de simples usuário. A auto afirmação do Apelante como usuário de maconha, feita em interrogatório, constitui estratégia defensiva legítima, mas insuficiente para afastar a conclusão a que conduzem os demais elementos de prova. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que impôs a JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NETO as penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º; 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 918.598/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8027354-06.2024.8.05.0001, proveniente do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NETO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.